Tribunal: TJBA
Processo: 8071552-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071552-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KR MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu tutela provisória, para suspender penalidade aplicada em processo administrativo, consistente em multa e suspensão temporária de licitar e contratar, bem como determinou a exclusão do nome da
Recorrida
do CEIS/CNEP, condicionando a medida ao depósito judicial do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais, para a concessão de tutela provisória que suspende penalidade administrativa regularmente aplicada, bem como se há ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial no ato sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo excepcional sua suspensão em sede de cognição sumária.

4. O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

5. O processo administrativo sancionador observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, não se evidenciando vícios formais ou ilegalidade.

6. A penalidade aplicada decorre de inexecução contratual, com enquadramento legal adequado e dosimetria realizada, conforme normas estaduais pertinentes.

7. Não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

8. A suspensão da sanção administrativa, sem elementos robustos, implica indevida ingerência no poder sancionatório estatal e afronta ao princípio da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Federal nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 185, IV; Decreto Estadual nº 13.967/2012; Decreto Estadual nº 16.851/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.05.2017, DJe 19.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8071552-97.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

ESTADO DA BAHIA
, sendo Agravad
a

KR MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIM
ENTO

ao
r
ecurso
.